Tribunal: STF
Processo: AI 517062
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA PROCESSUAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE SE LIMITOU AO EXAME DO CABIMENTO DE
MANDADO DE SEGURANÇA.
Questão restrita ao âmbito
infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
extraordinário. De mais a mais, foi conferida à parte a prestação
jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos seus
interesses, não se configurando o alegado cerceamento de
defesa.
Agravo desprovido.